Tribunal: TJPA
Processo: 0001306-55.2020.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2023-07-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001306-55.2020.8.14.0028

APELANTE: JERSON OLIVEIRA VIANA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ART. 33,
CAPUT
, DA LEI N.º 11.343/2006. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28, DA LAD. IMPROCEDÊNCIA. DESTINAÇÃO MERCANTIL COMPROVADA. DESCOBERTA DE PETRECHOS PARA CONFECÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Não prospera a alegação defensiva de que a droga destinava-se ao consumo individual do acusado. Na hipótese, a alegada condição do apelante de usuário, a qual, inclusive, não foi provada, por meio, por exemplo, da produção de laudo toxicológico, que ateste a sua dependência química, não desqualifica o crime de tráfico de entorpecente que lhe é imputado, pois tal conduta não desconfigura a traficância, ao contrário, ambas revelam-se, comumente concomitantes.

2. Ademais,
in casu
, todo o contexto probatório é consistente no sentido de que a droga apreendida destinava-se à comercialização, na medida em que, além do material entorpecentes -
16,749g de “cocaína” -
na residência do apelante, especificamente no quanto do recorrente, dentro de um guarda-roupa, também foram apreendidos diversos petrechos destinados ao preparo da droga, como 02 (duas) balanças de precisão, 02 (duas) colheres, tesoura e embalagens de plástico, e o valor de R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais), peculiaridades típicas da destinação mercantil do material ilícito.

3. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala de Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos dias dez e encerrada aos dias dezessete do mês de julho de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA, 10 de julho de 2023.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

JERSON OLIVEIRA VIANA
interpôs recurso de apelação, irresignado com sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA (ID 13399906), que o condenou, como incurso tipo penal inserto no art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006, à reprimenda de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, e 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente ao tempo da prática delitiva, com substituição da pena privativa de liberdade por 02 (duas) restritivas de direito, de prestação de serviços à comunidade, pelo mesmo tempo da pena corporal; e, de prestação pecuniária no valor de 01 (um) salário mínimo.

Narra a
peça incoativa
(ID 13399896) que no dia 08 de fevereiro de 2020, por volta das 12h20min, na localidade Folha 13, Quadra 11, na cidade de Marabá/PA, o apelante em epígrafe foi surpreendido mantendo em depósito 16,749g (dezesseis gramas e setecentos e quarenta e nove miligramas) de entorpecente identificado como “cocaína”, além de 02 (duas) balanças de precisão e a importância de R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais).

Descreve que Policiais receberam informações acerca do envolvimento do apelante com o tráfico de drogas, razão pela qual foram até o local para averiguar a denúncia. Ao chegarem à residência, os policiais foram recebidos pela genitora do acusado, que permitiu o ingresso da equipe e a revista do imóvel. No quarto do réu, além da balança da droga, das balanças de precisão, e da quantia mencionada, foram encontradas 02 (duas) colheres, 01 (uma) tesoura e embalagens de plástico.

Afirma que, ato seguinte, o réu chegou ao imóvel, e foi preso em flagrante delito.

Em
razões recursais
(ID 13399908), clama pela desclassificação da conduta irrogada para a do art. 28, da Lei n.º 11.343/2006, uma vez que não comprovada a destinação mercantil do tóxico apreendido.

Enfatiza que,
“no caso em testilha, o réu, em nenhum momento, foi flagrado ou observado em ação de comercialização da droga, expondo à venda, entregando ou fornecendo substâncias entorpecentes a consumo de terceiros. Ademais, o acusado, em juízo, negou a prática do delito e alegou apenas que comprou droga para seu próprio consumo. Vale dizer, a despeito de haver sido encontrada substância entorpecente em poder do réu – em quantidade ínfima, reforce-se –, em nenhum momento foi encontrado em situação de traficância e não foram avistados usuários de drogas com ele ou mesmo sinais de que ali

estava a comercializar drogas.”

Questionada, ademais, a validade dos depoimentos dos policiais, haja vista que possuem conflito de interesse inafastável, vez que participaram das diligências que culminaram na prisão.

Clama pelo deferimento da justiça gratuita, diante da hipossuficiência do réu para arcas com as custas processuais.

Requer o conhecimento e provimento do apelo manejado.

Em
contrarrazões
(ID 13399912), o Ministério Público de 1º Grau manifesta-se pelo conhecimento e total improvimento da insurgência defensiva, a fim de que a sentença objurgada seja mantida em todos os seus termos.

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris,
representado

pelo
Procurador de Justiça Geraldo de Mendonça Rocha,
pronuncia-se pelo
conhecimento
e pelo
improvimento
do apelação interposta.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta da Sessão de Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso

defensivo.

1. Da pretendida desclassificação para o crime do art. 28, da Lei 11.343/2006:

Clama a defesa pela desclassificação da conduta irrogada para a do art. 28, da Lei n.º 11.343/2006, uma vez que não comprovada a destinação mercantil do tóxico apreendido.

Questionada, ademais, a validade dos depoimentos dos policiais, haja vista que possuem conflito de interesse inafastável, vez que participaram das diligências que culminaram na prisão.

Não é essa a conclusão que se alcança dos autos.

A
materialidade do delito
em testilha é induvidosa, notadamente, diante do Boletim de Ocorrência Policial (ID 13399887, pág. 02); do Auto/Termo de Exibição e Apreensão (ID 13399887, pág. 07-08); do Laudo de Constatação Toxicológico (ID 13399888, pág. 02); e do Laudo de Perícia de Análise de Droga de Abuso – Definitivo (ID 13399898, pág. 20), que atesta:

“2 – DO MATERIAL:

Trata-se de 01 (um) embrulho confeccionado em plástico de cor verde, amarrados em suas extremidades com um nó, feito do próprio material, na forma conhecida vulgarmente como ‘PETECA’, o qual acondicionava substância petrificada de cor branca. Após pesagem da substância, obteve-se uma massa bruta total de 16,749g (dezesseis gramas e setecentos e quarenta e nove miligramas). (...)

4 – DO RESULTADO:

POSITIVO para a substância Benzoilmetilecgonina, vulgarmente conhecida por ‘COCAÍNA’.

Acerca da alegada condição de usuário, dispõe o art. 28, § 2º, da Lei n.º 11.343/2006:

“§ 2.º Para determinar se a droga destinava a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente.”

No caso
sub examine
, não prospera a alegação defensiva de que a droga destinava-se ao consumo individual do acusado. Na hipótese, a alegada
condição do apelante de usuário
, a qual, inclusive,
não foi provada
, por meio, por exemplo, da produção de laudo toxicológico, que ateste a sua dependência química, não desqualifica o crime de tráfico de entorpecente que lhe é imputado, pois tal conduta não desconfigura a traficância, ao contrário, ambas
revelam-se, comumente concomitantes.

Ademais,
in casu
, todo o contexto probatório é consistente no sentido de que a droga apreendida
destinava-se à comercialização
, na medida em que, além do material entorpecentes -
16,749g de “cocaína” -
na residência do apelante, especificamente no quanto do recorrente, dentro de um guarda-roupa, também foram apreendidos diversos petrechos destinados ao preparo da droga, como 02 (duas) balanças de precisão, 02 (duas) colheres, tesoura e embalagens de plástico, e o valor de R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais), peculiaridades típicas da destinação mercantil do material ilícito.

Lado outro, da prova angariada, não se extrai que o apelante tenha sido observado fazendo uso do material tóxico. Conclui-se, em realidade, pelo total incabimento de que a droga seria destinada ao consumo pessoal, não somente em face da quantidade apreendida, como pelo fato de que não reportados resquícios mínimos do uso de tal substância ilícita, como “petecas” abertas e já consumidas.

Registre-se, por oportuno, os depoimentos dos Policiais que efetuaram a prisão em flagrante do recorrente.

WALDEILTON PEREIRA DA LUZ
– PM, declara em juízo que a polícia militar recebeu disque denúncia e a guarnição se dirigiu ao endereço informado, oportunidade em que a mãe do réu autorizou a entrada no imóvel e, após revistas, foi encontrada a substância entorpecente no quarto dele, além de balança de precisão e dinheiro. Que após a revista no local, o réu chegou na residência e foi preso em flagrante.

No mesmo sentido é o relato de
JONAS MOTA CARVALHO – PM,
ao afirmar que a polícia militar recebeu um disque denúncia e foi até a residência do acusado averiguar. Que, ao chegar ao local indicado, a mãe do réu autorizou a entrada na casa, ocasião em que foi encontrada a droga e dinheiro dentro do quarto do denunciado. Que dois policiais ficaram na parte de fora do imóvel e quando o acusado retornou para casa, foi abordado e preso em flagrante, asseverando que, naquela ocasião, ele confessou que a substância entorpecente era dele. Que as diligências no imóvel foram realizadas logo após o recebimento do disque denúncia e que as informações davam conta de que a traficância era realizada na residência, sendo que a genitora do acusado autorizou a entrada na casa. Que não se recorda se o réu falou ser usuário de droga durante a abordagem.

O recorrente não foi interrogado em juízo, vez que declarada sua revelia.

Há de se ressaltar que, consoante orientação jurisprudencial já consolidada, o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal.

In casu
, não há nos autos informações capazes de levar a acreditar que os agentes públicos quisessem deliberadamente prejudicar o réu.

Sobre o tema acima, vale a pena transcrever os seguintes entendimentos:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REVISÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. DILIGÊNCIA REALIZADA NO DOMICÍLIO DO AGRAVANTE SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. POSSIBILIDADE. FUNDADAS RAZÕES. SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA. ENTORPECENTES DISPENSADOS PELO SUSPEITO ANTES DA ABORDAGEM POLICIAL. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. PALAVRA DOS POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO. REVERSÃO DO JULGADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE.REVISÃO DO CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ.

(...)

3. A jurisprudência desta Corte é firmada no sentido de que "o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso"
(HC n. 477.171/SP, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018).

(...)

5. Agravo regimental desprovido.”

(STJ, AgRg no AREsp 1770014/MT, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 15/12/2020) (grifei)

“HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR EFETUADA POR POLICIAIS MILITARES SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. INFORMAÇÕES PRÉVIAS DE OCORRÊNCIA DE TRÁFICO DE DROGAS NA RESIDÊNCIA. PERMISSÃO DO PACIENTE PARA ENTRADA DOS POLICIAIS NA RESIDÊNCIA. SUBSEQUENTE CONFISSÃO INFORMAL DO RÉU DE QUE OS ENTORPECENTES HAVIAM SIDO ARMAZENADOS EM LOCAL DISTANTE DA RESIDÊNCIA. VALIDADE. CREDIBILIDADE DO DEPOIMENTO DOS POLICIAIS EM JUÍZO. APLICAÇÃO DA MINORANTE PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE, ANTE A EXISTÊNCIA DE OUTRA AÇÃO PENAL EM CURSO, CONJUGADA COM A QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.

(...)

7. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. Precedentes: AgRg no HC 606.384/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 22/09/2020, DJe 29/09/2020; AgRg no AREsp n. 1.317.916/PR, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 05/08/2019; REsp n. 1.302.515/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 17/05/2016; e HC n. 262.582/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 17/03/2016. (
...)

11. Habeas corpus não conhecido.”

(STJ, HC 608.558/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 07/12/2020) (grifei)

Urge, ainda, consignar que, embora réu não tenha sido surpreendido vendendo a substância ilícita, tal fato, é insuficiente para afastar a figura da traficância, considerando que o art. 33 da Lei n.º 11.343/2006 prevê, dentre as ações de sua incidência, as figuras típicas
“ter em depósito” e “guardar”
substância entorpecente para fins de comercialização, situações que se amoldam, perfeitamente, à hipótese em apreço, mormente diante das circunstâncias da prisão em flagrante, da quantidade e do modo de acondicionamento do material ilícito, bem como da apreensão de petrechos para o preparo da droga, como balança de precisão, tesoura, colheres e sacolas plásticas cortadas.

Cumpre assinalar que a prova da destinação exclusiva da droga para o consumo próprio é ônus que incumbe à defesa (art. 156 do CPP), do qual essa não se desincumbiu.

Verifica-se, portanto, a finalidade especifica do réu, voltada para o cometimento de delitos de tráfico de drogas, motivo pelo qual, não merece agasalho a pretendida desclassificação.

Nesta seara de intelecção:

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS (ARTIGOS 33 DA LEI Nº 11.343/06). 1. DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO (ARTIGO 28, DA LEI DE DROGAS). TESE NÃO ACOLHIDA.
Existindo prova da materialidade e da autoria a condenação pelo crime de tráfico de drogas é a medida natural, não havendo que se cogitar na desclassificação para o crime de uso de drogas, mormente quando as circunstâncias apontam para a mercancia. ademais, a mera condição de usuário, mesmo quando caracterizada, não elide a traficância. assim sendo, o acusado incorreu no verbo do tipo: trazer consigo droga sem autorização e em desacordo com a lei ou regulamento, razão pela qual a medida mais correta é a condenação por tráfico
. (...) RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. ACÓRDÃO (TJE/PA, 2020.02681981-71, 215.818, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-11-25, Publicado em 2020-11-25)” (grifei)

“EMENTA: APELAÇÃO PENAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. TRÁFICO. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. 1. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. Autoria e materialidade do delito configuradas. Tese defensiva isolada do contexto probatório. Provas contidas nos autos, confirmam a apreensão de entorpecentes na posse da recorrente. Validade e idoneidade das declarações dos policiais militares, seguras no sentido de confirmar que a apelante cometeu o crime previsto no artigo 33, da Lei nº 11.343/2006. 2.
PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO TIPO PARA O CAPITULADO NO ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006. Descabido falar, portanto, em desclassificação para o crime previsto no artigo 28 da Lei n. 11.343/2006, quando a prova dos autos demonstra a prática do crime previsto no artigo 33, do mesmo diploma legal. Pelas circunstâncias do fato delituoso, bem como a ausência de prova nos autos de que seria para o consumo próprio, levam imperiosamente ao reconhecimento da conduta descrita nos incisos do art. 33 da lei 11.343/2006 para a recorrente.
(...) 4. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJE/PA, 2020.02489498-79, 215.431, Rel. MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-11-05, Publicado em 2020-11-05)” (grifei)

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
conheço do recurso e lhe nego provimento
, mantendo-se a sentença objurgada em todos os seus termos.

É o voto.

Belém/PA, 10 de julho de 2023.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 17/07/2023